Tribunal: STJ
Processo: 0051751-37.2018.8.13.0461
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2142880 - MG (2024/0165755-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ISRAEL GERALDO COTTA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GUILHERME DOS SANTOS - MG190069
JOAQUIM JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA - MG080545
RECORRIDO
: WELSON ALBERTO FERREIRA
ADVOGADOS
: CAMILA LEAO MOURAO - MG214211
RONIRAN LUZIA NETO - MG156372
EDSON LUCAS MOREIRA E SILVA - MG155208
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
USUCAPIÃO DECLARADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA

SÚMULA 7/STJ.
1. A controvérsia central do presente recurso especial cinge-se a definir a
prevalência, ou não, da sentença que declara a usucapião — modo originário de
aquisição da propriedade — sobre os efeitos da coisa julgada em ação
possessória que resultou em ordem de reintegração de posse.
2. Não se verifica a alegada ofensa ao
§ 1o, do Código de Processo
art. 489,
Civil. O Tribunal de origem, ao concluir que a sentença de usucapião prevalece
sobre a discussão possessória anterior, manifestou-se de forma clara e
fundamentada sobre a questão essencial para o deslinde da controvérsia, ainda
que em sentido contrário aos interesses do recorrente. A simples discordância
da parte com o resultado do julgamento não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional.
3. A análise das teses de que a notificação judicial prévia configurou oposição à
posse
e de que o recorrido estaria submetido aos efeitos da
ad usucapionem
coisa julgada por ser adquirente de coisa litigiosa demandaria, necessariamente,
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, que, com base nas provas,
entenderam que a ação de usucapião tramitou regularmente, sem vícios, e
resultou em sentença transitada em julgado, é providência vedada em sede de
recurso especial, por força do óbice contido na Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51606835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 3903b91c-8158-4351-95f9-26c5220ea8d8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
14/10/2025
20/10/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51606835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 3903b91c-8158-4351-95f9-26c5220ea8d8

RECURSO ESPECIAL No 2142880 - MG (2024/0165755-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ISRAEL GERALDO COTTA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GUILHERME DOS SANTOS - MG190069
JOAQUIM JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA - MG080545
RECORRIDO
: WELSON ALBERTO FERREIRA
ADVOGADOS
: CAMILA LEAO MOURAO - MG214211
RONIRAN LUZIA NETO - MG156372
EDSON LUCAS MOREIRA E SILVA - MG155208
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
USUCAPIÃO DECLARADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. A controvérsia central do presente recurso especial cinge-se a definir a
prevalência, ou não, da sentença que declara a usucapião — modo originário
de aquisição da propriedade — sobre os efeitos da coisa julgada em ação
possessória que resultou em ordem de reintegração de posse.
2. Não se verifica a alegada ofensa ao art. 489, § 1o, do Código de Processo
Civil. O Tribunal de origem, ao concluir que a sentença de usucapião
prevalece sobre a discussão possessória anterior, manifestou-se de forma
clara e fundamentada sobre a questão essencial para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses do recorrente. A
simples discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza
negativa de prestação jurisdicional.
3. A análise das teses de que a notificação judicial prévia configurou oposição
à posse
e de que o recorrido estaria submetido aos efeitos da
ad usucapionem
coisa julgada por ser adquirente de coisa litigiosa demandaria,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, que, com base nas provas,
entenderam que a ação de usucapião tramitou regularmente, sem vícios, e
resultou em sentença transitada em julgado, é providência vedada em sede de
recurso especial, por força do óbice contido na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
Documento eletrônico VDA51229992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:01
Código de Controle do Documento: 9b780372-a587-417a-a6e2-862c748b5120

Cuida-se de recurso especial interposto por ISRAEL GERALDO COTTA,
com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,
que julgou demanda relativa a embargos de terceiro opostos pelo recorrido com o
objetivo de suspender o cumprimento de mandado de reintegração de posse expedido em
favor do recorrente, sob o fundamento de que o imóvel objeto do litígio fora por ele
adquirido por usucapião, direito este reconhecido por sentença transitada em julgado. As
instâncias ordinárias acolheram os embargos, mantendo a suspensão da ordem de
reintegração, com base na prevalência da aquisição originária da propriedade.
O acórdão recorrido foi assim ementado (fl. 262):

EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
ILEGITIMIDADE
ATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA
PROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO
SUPOSTO DONO DO TERRENO. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. A legitimidade para compor o polo
processual é caracterizada com o mínimo de lastro fático
jurídico entre as partes litigantes. Erro material no relatório
da sentença, mas que não influenciou no julgamento do
feito nem prejudicou qualquer das partes, não leva ao
reconhecimento de nulidade. Os embargos de terceiro
constituem meio procedimental próprio colocado à
disposição do terceiro que não integra a relação processual
principal e que, por qualquer ato executivo, possa sofrer
constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua
ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato
constritivo. Inteligência do artigo 674 do CPC. Constatado
que ação de usucapião tramitou sem nenhum vício
aparente, estando sua sentença em vigor, não há como
prosseguir com a reintegração de posse quanto ao terreno já
usucapido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 300-302).
No presente recurso especial (fls. 305-328), o recorrente aponta ofensa aos
artigos 1.238 do Código Civil; 109, § 3o, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo
Civil.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (fls. 340-348).
Sobreveio o juízo de admissibilidade positivo da instância de origem (fls.
353-355).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
A controvérsia central apresentada nos autos reside em três pontos
fundamentais: (I) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal
;
a quo
Documento eletrônico VDA51229992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:01
Código de Controle do Documento: 9b780372-a587-417a-a6e2-862c748b5120

(II) a validade da posse
do recorrido em face da suposta oposição
ad usucapionem
manifestada pelo recorrente por meio de notificação judicial; e (III) a sujeição do
recorrido aos efeitos da sentença proferida na ação de reintegração de posse, por sua
condição de adquirente de coisa litigiosa.
I. Da alegada violação do art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil
O recorrente alega que o acórdão recorrido e o julgado proferido nos
embargos de declaração padecem de nulidade por negativa de prestação jurisdicional,
pois não teriam enfrentado argumentos essenciais ao deslinde da causa, notadamente
aqueles relacionados à violação aos arts. 1.238 do Código Civil e 109, § 3o, do CPC.
A alegação, contudo, não merece prosperar.
O dever de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no art. 93,
IX, da Constituição Federal e detalhado no art. 489 do CPC, impõe ao julgador o exame
das questões de fato e de direito que sejam relevantes para a solução da controvérsia. A
nulidade por ausência de fundamentação, prevista no § 1o, IV, do referido dispositivo,
configura-se quando o magistrado deixa de enfrentar argumento deduzido no processo
que, em tese, seria capaz de infirmar a conclusão adotada. Não se confunde, entretanto,
com a mera discordância da parte quanto aos fundamentos adotados ou com a decisão
contrária aos seus interesses.
No caso dos autos, uma análise atenta do acórdão proferido em sede de
apelação (fls. 262-268) e do acórdão que rejeitou os embargos de declaração (fls. 299-
302) revela que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais expôs, de maneira clara
e coesa, as razões que o levaram a manter a sentença de procedência dos embargos de
terceiro. O fio condutor do raciocínio desenvolvido pela Corte de origem foi a existência
de uma sentença, transitada em julgado, que declarou o domínio do recorrido sobre o
imóvel em litígio por meio da usucapião.
O Tribunal
considerou que a usucapião, por ser forma de aquisição
a quo
originária da propriedade, possui o condão de sanar eventuais vícios da posse ou da
propriedade anteriores, criando uma nova situação jurídica para o bem, desvinculada de
quaisquer pendências ou relações jurídicas pretéritas.
Com base nessa premissa fundamental, a Corte estadual concluiu que a
discussão sobre a reintegração de posse e a condição do recorrido como suposto sucessor
de coisa litigiosa restou superada.
Consta expressamente do voto condutor do acórdão de apelação (fl. 267):

“Quanto à alegação de que não foi citado na ação de
usucapião, não podendo a sentença fazer coisa julgada
contra si, verifica-se que ação de usucapião possui natureza
declaratória e constitui forma originária de aquisição da
propriedade.
Pelo que se observa, foram cumpridos todos os requisitos
de regularidade do processo na ação de usucapião, cuja
citação de terceiros se deu por edital, tendo em vista
Documento eletrônico VDA51229992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:01
Código de Controle do Documento: 9b780372-a587-417a-a6e2-862c748b5120

certidão negativa do registro imobiliário (fls. 31-32; doc.
Único), portanto, não houve, ao menos aparentemente,
vícios na tramitação daquela, produzindo seus efeitos
plenamente sobre o imóvel objeto dos autos.
Portanto, afastadas as alegações do embargado/apelante,
forçoso concluir no sentido de que embora comprovada a
notificação do embargante acerca da ação de reintegração
de posse, mediante a certidão da oficiala de justiça, deve
ser reconhecida como legítima a posse do embargante
/apelado posto que reconhecida em ação de usucapião,
forma de aquisição originária da propriedade, bem como
pela prova testemunhal produzida.
Se o apelante/embargado observou irregularidade na ação
de usucapião, deveria propor a rescisão da sentença antes
de discutir eventual direito de reintegração de posse”.

Ao julgar os embargos de declaração, o Tribunal mineiro reiterou que a
matéria havia sido devidamente apreciada, assinalando que a pretensão do embargante
era, na verdade, a rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
Afirmou, ainda, que "não há omissão quanto à notificação proposta pelo
embargante, acerca da ação de reintegração de posse que manejou, já que a posse do
embargado como dito, foi reconhecida em ação de usucapião, forma de aquisição
originária da propriedade, bem como pela prova testemunhal produzida" (fls. 301-302).
Fica evidente, portanto, que os argumentos do recorrente foram, sim,
enfrentados, ainda que de forma implícita, pela lógica sentencial adotada. A Corte de
origem não ignorou a existência da notificação judicial ou a pendência da ação
possessória; ao contrário, considerou que tais fatos se tornaram juridicamente
irrelevantes diante da consolidação da propriedade em favor do recorrido por meio da
usucapião.
A fundamentação, embora possa ser objeto de discordância quanto ao
mérito, foi apresentada de modo suficiente, não havendo que se falar em omissão ou
ausência de fundamentação.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
CONFIGURADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 STJ. ALEGADO VÍCIO
REDIBITÓRIO.
NÃO
COMPROVADO.
FUNDAMENTAÇÃO
DA
SENTENÇA
E
DO
ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de ação de regresso ajuizada para
ressarcimento de danos cumulada com danos morais.
2. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o
acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia. Precedentes.
Documento eletrônico VDA51229992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:01
Código de Controle do Documento: 9b780372-a587-417a-a6e2-862c748b5120

3. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada" (Súmula 182, do STJ).
4. Ausência de prova do ilícito demonstrada pela sentença
e pelo acórdão recorrido.
5. Reexaminar as conclusões realizadas pelo Tribunal de
origem - no sentido de verificar se houve culpa ou dolo do
agravado no vício redibitório do bem - ensejaria reexame
de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de
recurso especial (Súmula 7, do STJ).
6. É necessária a demonstração da similitude fática e da
divergência na interpretação do direito entre os acórdãos
confrontados, não bastando a simples transcrição de
ementas. Dissídio jurisprudencial não comprovado.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.120.024/SP, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
13/2/2023
de
.)
17/2/2023

Dessa forma, afasta-se a alegada violação do art. 489 do CPC.
II. Da violação dos arts. 1.238 do Código Civil e 109, § 3o, do CPC e o
óbice da Súmula 7/STJ
O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou frontalmente a
legislação federal ao desconsiderar a oposição manifestada à posse do recorrido e ao não
aplicar os efeitos da coisa julgada da ação possessória.
A pretensão recursal, todavia, encontra óbice intransponível na Súmula 7
desta Corte, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
Toda a argumentação desenvolvida pelo recorrente parte da premissa de
que a posse do recorrido era viciada e que a ação de usucapião não poderia ter sido
julgada procedente. Ocorre que as instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto
fático-probatório, chegaram a uma conclusão diametralmente oposta.
O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova coligidos aos
autos, concluiu que a ação de usucapião (processo n. 0461.16.003132-8) tramitou
regularmente e que a sentença nela proferida, que reconheceu o domínio do recorrido, é
válida e eficaz.
Para se acolher a tese do recorrente de que a notificação judicial (autos n.
0023200-18.2016.8.13.0461) configurou oposição apta a macular a posse ad usucapionem
, seria imprescindível reexaminar as circunstâncias fáticas que envolveram tanto a posse
do recorrido quanto o processamento da ação de usucapião. Seria necessário perscrutar
se, no contexto daquele feito, a notificação teve o condão de, efetivamente, interromper a
prescrição aquisitiva e quebrar o
e a pacificidade da posse, ou se, como
animus domini
entendeu a Corte local, tratou-se de fato superado pela posterior declaração judicial de
domínio, contra a qual o recorrente, devidamente cientificado por edital, não se insurgiu
a tempo e modo.
Documento eletrônico VDA51229992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:01
Código de Controle do Documento: 9b780372-a587-417a-a6e2-862c748b5120

Tal incursão no acervo probatório é manifestamente vedada na via do
recurso especial.
O mesmo raciocínio se aplica à alegada violação ao art. 109, § 3o, do CPC.
A tese de que o recorrido estaria sujeito aos efeitos da sentença da ação de
reintegração de posse foi rechaçada pelo Tribunal
com base em um fundamento
a quo
eminentemente fático e jurídico: a aquisição da propriedade pelo recorrido não foi
derivada (sucessão), mas sim originária (usucapião). A Corte de origem assentou que,
com a usucapião, estabeleceu-se uma nova cadeia dominial, rompendo-se o nexo com a
situação litigiosa anterior.
Desconstituir essa premissa – de que a aquisição foi originária e, portanto,
imune aos efeitos da lide possessória anterior – exigiria, novamente, que esta Corte
Superior reavaliasse a natureza e os fundamentos da sentença proferida na ação de
usucapião. Seria preciso analisar se, de fato, todos os requisitos para a aquisição
originária estavam presentes e se a decisão que assim a declarou foi correta.
Em outras palavras, o recurso especial, a pretexto de discutir a aplicação do
art. 109, § 3o, do CPC, busca, em verdade, uma revisão da justiça da decisão que
reconheceu a usucapião, o que transborda os limites cognitivos desta instância
excepcional.
Em suma, o acórdão recorrido está solidamente amparado nas premissas
fáticas estabelecidas na origem, notadamente a validade e a eficácia da sentença de
usucapião transitada em julgado. A inversão do julgado, nos moldes pretendidos pelo
recorrente, demandaria uma profunda reapreciação de fatos e provas, procedimento
incabível em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
III. Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em desfavor do recorrente para 18% sobre o valor atualizado da
causa.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51229992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:01
Código de Controle do Documento: 9b780372-a587-417a-a6e2-862c748b5120

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.142.880 / MG
Número Registro: 2024/0165755-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00517513720188130461 10000221349756003
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ISRAEL GERALDO COTTA
ADVOGADOS
: JOAQUIM JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA - MG080545
ALEXANDRE GUILHERME DOS SANTOS - MG190069
RECORRIDO
: WELSON ALBERTO FERREIRA
ADVOGADOS
: EDSON LUCAS MOREIRA E SILVA - MG155208
RONIRAN LUZIA NETO - MG156372
CAMILA LEAO MOURAO - MG214211
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51583729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:48:14
Código de Controle do Documento: 73a1c6ab-f0bd-4c30-baa2-41045bb718b2

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:48:14
Código de Controle do Documento: 73a1c6ab-f0bd-4c30-baa2-41045bb718b2